Tribunal: TJPA
Processo: 0809132-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809132-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ROUBO QUALIFICADO (ART.157, §2º, II C/C ART. 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INCIIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TESE DE TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO.

- A defesa sustentou constrangimento ilegal, diante da ausência de requisitos da prisão preventiva mantida em sentença condenatória, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e tratamento não isonômico entre os corréus. Essas teses, contudo, já foram devidamente apreciadas e rejeitadas por este colegiado, revelando-se mera reiteração, conforme se infere do
v. acórdão do julgamento do
habeas corpus
nº
0814839-98.2021.8.14.0000.

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇAO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO INSERTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ.

- A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva em face da pendência de julgamento do recurso de apelação criminal e o descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (revisão periódica da custódia cautelar) não podem ser apreciados por este colegiado. Nesse compasso, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 105, I, “c”, quando a autoridade coatora forem os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806737-48.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo qualificado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Afirma que há
tratamento não isonômico
, eis que fora revogada a prisão preventiva do corréu Douglas dos Santos Silva, aplicando-lhe medidas cautelares diversas, as quais foram revogadas em sentença, acusado esse que, inclusive, já fora condenado em processo criminal e apresenta vida pregressa menos favorável que a do paciente.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, trabalho lícito, filho menor de 2 anos de idade e bom comportamento carcerário.

Argumenta
excesso de prazo da prisão preventiva
, já que pendente julgamento de apelação.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva.

Afirma que há
descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP,
eis que já interposto recurso de apelação criminal nesta Corte sem que tenha sido emitido qualquer juízo de valor sobre a revisão periódica da custódia.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, o juiz convocado Altemar da Silva Paes determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 33-34 ID nº 10063599), cabendo a relatoria à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha que, em despacho de ID nº 10105129, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0814839-98.2021.8.14.0000 (fl. 35 ID nº 10105129).

Indeferi o pedido de liminar
(fls. 36-40 ID nº 10133211
).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 45-49 ID nº 10218056).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração
, por ser mera reiteração do que decidido nos autos de anterior
habeas corpus
de nº 0814839-98.2021.8.14.0000 (fls. 126-132 ID nº 10251629).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece conhecimento.

A defesa sustentou constrangimento ilegal, diante da ausência de requisitos da prisão preventiva mantida em sentença condenatória, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e tratamento não isonômico entre os corréus. Essas teses, contudo, já foram devidamente apreciadas e rejeitadas por este colegiado, revelando-se mera reiteração, conforme se infere do
v. acórdão do julgamento do
habeas corpus
nº
0814839-98.2021.8.14.0000, assim ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR ROUBO QUALIFICADO (ART.157, §2º, II C/C ART. 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art.157, §2º, II c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fl. 25 ID nº 7585453 pág. 13), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se que, nas palavras do juízo sentenciante, “muito embora o cometimento do delito não revele acentuada periculosidade social por parte do acusado por ter sido cometido mediante uso de simulacro de arma de fogo, o acusado é contumaz na prática delitiva, registrando 03 (três) processos criminais em curso na Comarca de Ananindeua/PA, sendo 02 (dois), pela prática do mesmo delito em apreço (Processo nº. 0002920-64.2020.8.14.006 e 0009125-80.2018.8.14.0006), e 01 (um), por tráfico de drogas (Processo nº. 0003880-20.2020.8.14.006), circunstâncias indicativas que, em liberdade, poderá causar grandes perturbações à paz e a segurança social, comprometendo, assim, a ordem pública.”.

- Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito e respondeu ao processo preso após convertido seu flagrante em prisão preventiva. Logo, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

TESE DE TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. INSUBSISTÊNCIA.

- Improcede a alegação defensiva de que houve tratamento não isonômico entre o paciente e o corréu.

- No ponto, ressalto que a posição jurídico-processual do corréu e do paciente é distinta, já que o corréu Douglas teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em virtude de seu precário estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento médico-hospitalar adequado no estabelecimento prisional e, assim, respondeu ao processo em liberdade sem que fosse constatado qualquer descumprimento das cautelares impostas, como se infere da sentença condenatória (fl. 69 ID nº 7622761 pág. 13) e da decisão de revogação da medida extrema com aplicação das cautelares diversas.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO COM REGULAR INSTRUÇÃO, SENTENCIADO, PENDENTE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

- Insubsistente a tese de excesso de prazo da prisão preventiva, eis que o fato delituoso ocorreu em maio de 2021 e o feito fora sentenciado em 04/10/2021, estando os autos neste Tribunal para julgamento de recurso de apelação criminal distribuído à minha relatoria em 29/11/2021 e remetidos à Procuradoria de Justiça para coleta do parecer para, em seguida, ser julgado pela turma julgadora.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Noutro vértice, a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva em face da pendência de julgamento do recurso de apelação criminal e o descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (revisão periódica da custódia cautelar) não podem ser apreciados por este colegiado. Nesse compasso, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 105, I, “c”, quando a autoridade coatora forem os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
.

Ora, como o alegado constrangimento ilegal provém do Tribunal de Justiça, a competência à apreciação desses pleitos, portanto, é do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO ORIUNDO DO COLEGIADO DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL PROCEDA A ANÁLISE DA HIGIDEZ DE SUAS PRÓPRIAS ORDENS, SOB PENA DE INCORRER EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DECORRENTE DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE CORTE SUPERIOR. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT QUE É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O parâmetro para a fixação da competência, em se tratando de habeas corpus, é o próprio ato que, em tese, causa constrangimento ilegal ao paciente. 2. Conforme expressa previsão constitucional – artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal – este Tribunal, em caráter absoluto, carece de competência para conhecer e julgar impetração que o aponta como autoridade coatora. 3. O artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, é claro ao estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados. 4. Habeas Corpus não conhecido.

(TJ-PR - HC: 00488260720218160000 Curitiba 0048826-07.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 10/08/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXTORSÃO E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 - PRELIMINARES - EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - ATO COATOR DE DESEMBARGADOR - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 105, INC. I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECLINADA A COMPETÊNCIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020 DO TJMG E NA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - TESES JÁ ANALISADAS - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO - SÚMULA Nº 53 DO TJMG. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A competência para julgamento do suposto constrangimento ilegal apontado, proveniente de ato de Desembargador, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inc. I, alínea c, da Constituição Federal. (...)

(TJ-MG - HC: 10000210930368000 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATO DE DESEMBARGADOR. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral” (alínea c do inciso I, do art. 105 da Constituição Federal. Habeas Corpus não conhecido. 2) Agravo interno desprovido.

(TJ-AP - HC: 00019081020188030000 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 30/01/2019, Tribunal)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço

da impetração
,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/08/2022